Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704766-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VANIOS MAFISSONI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA ILÍCITA. AFASTADA. FASE INVESTIGATIVA DA PERSECUÇÃO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEFERIMENTO ANTES DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PROVA LÍCITA. 1. Trata-se de Revisão Criminal na qual o requerente pretende, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, que a sentença condenatória transitada em julgado seja cassada e excluída dos autos todas as provas derivadas de interceptação telefônica que aduz ser ilegal. 2. Na hipótese, a decisão que deferiu o pedido de interceptação de comunicações telefônicas foi proferida em observância as disposições contidas na Lei no 9.296/1996, sendo, portanto, a interceptação legal, constituindo prova lícita apta a embasar condenação criminal. 3. Tratando-se de apuração de crimes praticados contra a ordem tributária (sonegação fiscal), não há ilegalidade na autorização de interceptação telefônica antes do lançamento do crédito tributário. Precedente do STJ (HC 148.829/RS). 4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. No recurso especial o recorrente aponta violação ao artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/1996, suscitando a ilegalidade da prova produzida, porquanto antes do lançamento definitivo do crédito tributários, foi deferida a interceptação telefônica que serviu de lastro à condenação. Sustenta que, na espécie, o sigilo das comunicações telefônicas foi violado para apurar infração administrativa, procedimento que é vedado pelo dispositivo que aponta como ofendido. Prossegue asseverando que o colegiado lançou mão de interpretação extensiva, in malam partem, visando “estabelecer uma conexão inexistente entre o tipo penal organização criminosa e o suposto crime de sonegação fiscal”. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/1996, porquanto a conclusão colegiada encontra-se em sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Nesse sentido, vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE CAPITAIS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA 24 DO STF. DELITOS AUTÔNOMOS. PRISÃO PREVENTIVA. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente neste Tribunal Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. Se a suposta falta de justa causa para a persecução penal não pode ser percebida de pronto, sem a necessidade de esquadrinhamento do acervo probatório, não é passível de revisão pela via do writ, de cognição sumária. 3. A Súmula vinculante n. 24 do STF estabelece que os crimes contra a ordem tributária, notadamente os do art. 1o da Lei n. 8.137/1990, são materiais, cuja consumação somente ocorre com a constituição definitiva do crédito, ao fim do procedimento administrativo fiscal. 4. Sem embargo, admite-se a mitigação do referido enunciado vinculante, se houver embaraço à apuração da autoridade fiscal ou indícios de outros delitos de natureza não tributária. Precedentes. 5. São idôneos os motivos invocados para legitimar a ordem de constrição processual do acusado, diante da gravidade concreta das condutas em tese perpetradas. As movimentações financeiras de cerca de R$ 3 milhões pelo paciente, além dos imóveis e veículos de elevado padrão, incompatíveis com a sua renda, são indícios bastantes dos crimes descritos na denúncia e representam a periculosidade concreta do réu ao meio social. 6. O histórico criminal do agente, com diversas ações penais e sentenças condenatórias, inclusive definitivas, é fundamento bastante para prenunciar o risco efetivo de reiteração delitiva. 7. Agravo não provido. (AgRg no HC n. 699.965/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (g.n.). RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. JUSTA CAUSA. INVESTIGAÇÃO CONJUNTA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E OUTROS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF NÃO CONFIGURADA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento prematuro de inquérito policial, e via habeas corpus, é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade dos fatos ou causa extintiva de punibilidade. 2. Consoante a Súmula Vinculante n. 24, não se tipificam os crimes previstos no art. 1o, I a IV, da Lei n. 8.137/1990 antes do lançamento definitivo do tributo. Enquanto não sobrevier certeza da exigibilidade da obrigação e da liquidez do crédito, não há justa causa para a instauração do inquérito ou o ajuizamento de ação penal relacionada aos tipos em apreço. 3. O Supremo Tribunal Federal admite a mitigação da Súmula Vinculante n. 24 nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou ante indícios da prática de outras infrações de natureza não fiscal. 4. Ademais, é prescindível prévio exaurimento de processo fiscal para o desencadeamento da persecução penal relacionada ao crime do art. 1°, V, da Lei n. 8.137/1990, de natureza formal. Precedente. 5. No caso, o inquérito policial era juridicamente possível e razoável, sob pena de consagrar a impunidade, porquanto intentou desarticular crimes outros, além da sonegação de ICMS (associação criminosa, falsidades ideológica e documental e falta de fornecimento de documentos fiscais obrigatórios), que constituíam verdadeiro embaraço à fiscalização tributária e prescindiam de constituição definitiva do tributo para serem investigados. Caracterizada a justa causa para o procedimento, não há como reconhecer a ilegalidade das provas colhidas durante o seu curso, aptas a lastrear, juntamente com o posterior lançamento e inscrição em dívida ativa, a denúncia por incursão nos arts. 1°, I, II e V, da Lei n° 8.137/1990, 155, § 4°, II, e 288, ambos do CP. 6. Recurso ordinário não provido. (RHC n. 51.290/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 9/9/2019) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. Nesse sentido vejam-se a Pet 9182 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 7/12/2020 e a Pet 10412, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 28/6/2022. A propósito da matéria em exame, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES, PORÉM CONTEÚDO ACESSÍVEL A DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DISPENSÁVEL A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA INÍCIO DA FASE INVESTIGATÓRIA. PLURALIDADE DE CRIMES INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. 1. Nos termos do art. 5o, XII, da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1o da Lei no 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade. (...) 6. Não há afronta à Súmula Vinculante 24/STF. Embora se exija o lançamento definitivo do crédito tributário para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, o mesmo entendimento não se aplica à mera fase investigatória (HC 106.152, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2016). Tampouco há nulidade se a medida cautelar teve como finalidade apurar não só a suposta prática do delito de sonegação fiscal, mas também de outros crimes, como formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 130596 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 30/8/2018) (g.n.). Ainda sobre o tema, veja-se a Rcl 41675 ED, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 24/8/2022. Demais disso, descabe transitar o apelo extremo, uma vez que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1389401 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 08/11/2022). Por fim, nada a prover quanto às contrarrazões apresentadas nos IDs 41169913 e 41169873, porquanto intempestivas, devendo ser desconsideradas, conforme requerido na petição de ID no 41449947. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029